Tribunal: TJDFT
Processo: 0719445-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE TOTAL DO VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA DIGNIDADE E DO SUSTENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da possibilidade de se determinar a constrição de verba salarial para pagamento de dívida sem natureza alimentícia, quando concretamente ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.

2. Não é possível mitigar a regra de impenhorabilidade da verba salarial se o agravante não demonstrar que a situação financeira do devedor permite a adoção da medida.

3. Recurso desprovido.